Tribunal: TJSP
Processo: 1500579-65.2021.8.26.0541
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO SIMPLES - Autoria e materialidade do delito bem demonstradas - Prova suficiente para o decreto condenatório - Pena e regime prisional aberto aplicados com critério e incontroversos - Viável, no entanto, a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita - Recurso parcialmente provido.